Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SOCIEADE DE ADVOCACIA E DOS ADVOGADOS. LEGITIMIDADE DA DEFENSORA RETIRANTE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de falha na prestação de serviços advocatícios. Os autores alegaram que os réus, contratados para representá-los em ação judicial, agiram com negligência e desídia, especialmente ao não interpor recurso especial e ao não se manifestarem na fase de cumprimento de sentença, o que resultou em bloqueio de valores expressivos. A sentença condenou os réus ao pagamento indenização por danos materiais decorrentes da perda de uma chance e por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a advogada retirante a possui legitimidade passiva, considerando sua retirada da sociedade de advocacia antes dos fatos geradores da demanda;
(ii) saber se houve falha na prestação de serviços advocatícios que configure responsabilidade civil por perda de uma chance, com direito à indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a legitimidade passiva da advogada que se retirou da sociedade antes do prazo para interposição de recurso especial, porque a responsabilidade do sócio retirante subsiste pelo prazo de dois anos contados do desligamento da sociedade ou da cessão de cotas, na forma prevista pelos artigos 990, 1.003, parágrafo único, e 1.032 todos do Código Civil.
4. A responsabilidade do advogado é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, nexo causal e dano.
5. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando há frustração de oportunidade séria e real de obtenção de vantagem.
6. Os advogados contratados não interpuseram recurso especial nem se manifestaram na fase de cumprimento de sentença, privando os seus constituídos de oportunidade real de ver reconhecida a quitação de débito judicial.
7. A jurisprudência do TJSP em casos idênticos reconheceu a improcedência do pedido de cobrança de honorários, reforçando a seriedade da chance perdida.
8. Configurada a falha na prestação de serviços e o nexo causal com os danos sofridos, é devida a indenização por danos materiais e morais.
9. Mantido o valor da indenização por danos materiais, correspondente à perda da chance de evitar o pagamento judicial.
10. Mantida a indenização por danos morais, diante da frustração e surpresa dos apelados com bloqueios judiciais não comunicados.
IV. Dispositivo e tese
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. “A retirada de sócio de sociedade de advocacia antes do fato gerador da demanda não afasta sua legitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade do sócio retirante subsiste pelo prazo de dois anos contados do desligamento da sociedade ou da cessão de cotas, na forma prevista pelos artigos 990, 1.003, parágrafo único, e 1.032 todos do Código Civil.”
2. “A omissão do advogado na interposição de recurso e na fase de cumprimento de sentença, quando existente chance séria e real de êxito, configura responsabilidade civil por perda de uma chance, ensejando indenização por danos materiais e morais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186, 927; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJSP, Apelação no 0176247-80.2007.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo; TJSP, Apelação no 0222659-30.2011.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta.